Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE PARTE DA RES NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE FACA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório constituído por prova documental (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão do celular roubado, termo de restituição do pertence à vítima, boletim de ocorrência e relatório policial) e oral (palavra da vítima, depoimento de testemunha ocular e depoimento dos policiais responsáveis pela prisão) autoriza manutenção da condenação nos moldes em que proferida: art. 157, §2o, II do CP.
2. Em crimes patrimoniais, praticados que são normalmente de maneira clandestina e às escuras, a palavra da vítima reveste-se de valor distinto quando firme, coerente e corroborada por conjunto probatório harmônico.
3. “A causa de aumento do concurso de pessoas incide ainda que o comparsa não tenha sido identificado, quando existentes outras provas a demonstrar a participação de mais de um indivíduo na empreitada delitiva.” (Acórdão n.1118217, 20170310165133APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2018, Publicado no DJE: 22/08/2018. Pág.: 99/113).
4. “Com a vigência da Lei no 13.654/18, que revogou o inciso I, do § 2o, do artigo 157 do Código Penal, o emprego de arma branca pode ser utilizado como circunstância judicial desabonadora, pois a conduta de uma pessoa que ameaça outra por meio de uma faca possui a reprovabilidade maior do que aquela que, por exemplo, apenas ameaça verbalmente a vítima.” (Acórdão 1186253, 20180310123573APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019. Pág.: 101/106).
5. Recurso conhecido e improvido.